Tribunal: TJPA
Processo: 0007973-73.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007973-73.2013.8.14.0005

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE E AUXÍLIO FUNERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL AFASTADA. PREVISÃO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008. DEMONSTRAÇÃO DA DEPENDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Preliminarmente, no que diz respeito a ilegitimidade passiva do IGEPREV em relação a concessão do auxílio funeral, verifico que não assiste razão o argumento, tendo em vista que tal benefício encontra previsão na Instrução Normativa n° 001/2008, do Instituto, que dispõe sobre o pagamento de Auxílio Funeral e de Vantagens Pecuniárias.

2 -
A partir da Instrução Normativa destacada, resta evidente a responsabilidade para o pagamento do benefício social de Auxílio Funeral, concedido em razão do óbito dos servidores, não havendo, portanto, como falar em ilegitimidade passiva.

3 -

O conjunto probatório dos autos indica que a parte autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, restando devidamente comprovada a convivência marital com a servidora falecida, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002.

4 -

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará- IGEPREV, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Vitória do Xingu, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário ajuizada em face do José Barbosa da Silva.

Os autos narram que o autor se manteve casado com Raimunda Cabral da Silva, ex-segurada do IGEPREV, por mais de 40 (quarenta) anos e que desta relação advieram dois filhos.

Relatou que requereu, administrativamente, a concessão de pensão por morte e de auxílio funeral, mas os pedidos foram indeferidos diante da não comprovação da convivência à época do óbito.

Pleiteou pela condenação do IGEPREV ao pagamento de pensão por morte, retroativamente, além de auxílio funeral, custas processuais e honorários advocatícios.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV a:

1. Conceder o benefício de pensão por morte ao autor em virtude do falecimento de sua companheira RAIMUNDA CABRAL DA SILVA, e efetuar o pagamento retroativo dos meses não pagos a contar da data do requerimento administrativo, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e juros pelo mesmo índice adotado para a remuneração dos depósitos da caderneta de poupança (art. 12 da Lei 8177/91).

2. Pagar ao autor o valor referente ao Auxílio Funeral, decorrente da morte da sua cônjuge, valor este que deverá ser corrigido monetariamente, a contar da citação, pelo IPCA-E e juros pelo mesmo índice adotado para a remuneração dos depósitos da caderneta de poupança (art. 12 da Lei 8177/91).

Isentos quanto ao pagamento de custas (art. 40, I, da Lei Estadual 8.328/2015).

Honorários advocatícios em favor da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, com fundamento no artigo 85, §4º, inciso III do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o IGEPREV interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva quanto a concessão de auxílio funeral. No mérito, afirmou que o pedido de pensão por morte deve ser negado diante da não comprovação da união à época do óbito e que a lei aplicável à época do óbito da de cujus, em 2010, a norma aplicável é a Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Preliminarmente, no que diz respeito a ilegitimidade passiva do IGEPREV em relação a concessão do auxílio funeral, afirmando que se trata de verba de natureza indenizatória e não previdenciária, verifico que não assiste razão o argumento.

A legitimidade do IGEPREV para o pagamento da parcela resta cristalina a partir da Instrução Normativa n° 001/2008 do Instituto que dispõe sobre o pagamento de Auxílio Funeral e de Vantagens Pecuniárias, consoante se observa:

“INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001, DE 30 DE JULHO DE 2008

Dispõe sobre o pagamento de Auxílio Funeral e de Vantagens Pecuniárias.

A DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, no uso da atribuição que lhe confere o art. 12, inciso XI, do Regimento Interno do IGEPREV, aprovado pelo Decreto n° 1.751, de 30 de Agosto de 2005, e tendo em vista o disposto no art. 160, inciso II, alíneas “b” e “d”, da Lei n° 5.810, de 24 de Janeiro de 1994, resolve:

Art. 1° O Auxílio Funeral, conforme instituído pelo art. 160, II, “b”, da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994, corresponde a 02 (dois) meses de remuneração ou provento percebido pelo ex-segurado no mês da ocorrência do óbito
, excluídas todas as parcelas transitórias.

Parágrafo único – São consideradas parcelas transitórias e não integram o cálculo do Auxílio Funeral:

(...)

Art. 2º O Auxílio Funeral será pago aos dependentes do ex-segurado ou, na ausência destes, a quem realizar as despesas do sepultamento
.

Parágrafo único - Para fins do disposto no caput, são documentos obrigatórios para fins de concessão do auxílio funeral:

(...)

Art. 5° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de publicação, produzindo efeitos a partir de 30 de julho de 2008.”

Dessa forma, a partir da Instrução Normativa destacada do IGEPREV, resta evidente sua responsabilidade pelo pagamento do benefício social de Auxílio Funeral concedido em razão do óbito dos servidores, não havendo o que se falar em ilegitimidade passiva para o pagamento da parcela.

A jurisprudência desta Corte de Justiça se porta desta forma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 039/2002. DIREITO CONFIGURADO.
AUXÍLIO FUNERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO IGEPREV. INSTRUÇÃO NORMATIVA N&deg; 001/2008 DA AUTARQUIA.

AUXÍLIO FUNERAL DEVIDO.
LEI ESTADUAL 5.810/94, ART. 160, INCISO II, ALÍNEA "B". PRECEDENTES DESTA CORTE. REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUIR NA CONDENAÇÃO O AUXÍLIO FUNERAL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. RECURSO DO IGEPREV CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Pensão por morte. O fato gerador da pensão por morte é o óbito do servidor que ocorreu no ano de 2014, portanto na vigência da Lei Complementar n&deg; 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores do Estado do Pará, reconhecendo em seu artigo 6&deg; a qualidade de dependente dos pais, comprovada a dependência econômica em relação ao segurado, não merecendo reforma a sentença no ponto. 2 – Auxílio-funeral. Preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV em relação ao auxílio-funeral rejeitada. A partir da Instrução Normativa n&deg; 001/2008 da Autarquia, resta evidente a sua responsabilidade pelo pagamento do benefício social de Auxílio Funeral concedido em razão do óbito dos segurados. 3 – Reforma da sentença para reconhecer o direito da parte autora, genitora do servidor falecido, ao Auxílio Funeral previsto na Lei Estadual 5.810/94, Art. 160, inciso II, alínea "b", que garante aos dependentes o pagamento de 2 (dois) meses da remuneração do servidor falecido. Precedentes do TJPA. 4 – Em relação ao pedido de indenização por danos morais, caberia à autora demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu. 5 – Não há razões para alterar a diretiva apelada quanto a verba honorária, pois verifica-se que foram observados o percentual mínimo previsto e os demais parâmetros descritos na norma processual vigente. 6 – Recurso do IGEPREV conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido, para incluir na condenação o pagamento do auxílio-funeral. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010847-45.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE PENSÃO POR MORTE E PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.

PREJUDICADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AUXÍLIO FUNERAL. RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. RECONHECIDA. ART. 160, II &lsquo;B&rsquo; DA LEI 5.810/94 C/C ARTS. 1º E 2º DA IN 001/2008/IGEPREV. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. (...) 4-
O auxílio funeral foi instituído pela Lei Estadual 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos servidores públicos do Pará e, em seu art. 160, inciso II, alínea "b" e regulamentado, pelo IGEPREV, por meio da Instrução Normativa nº 001/2008, que determina, em seu art. 1&deg;, o pagamento da indenização, corresponde a 02 (dois) meses de remuneração ou provento percebido pelo ex-segurado no mês da ocorrência do óbito, excluídas todas as parcelas transitórias
; 5- A apelada é beneficiária de pensão por morte do ex-segurado que já se encontrava aposentado à época do óbito; não há que se falar em afastamento da responsabilidade do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, que

foi criado pela Lei Complementar Estadual nº 44, de 23 de janeiro de 2003, alterando o art. 60 da Lei Complementar 39/2002, que instituiu o sistema previdenciário no Estado do Pará, possuindo ingerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade; 6- Juros e correção monetária seguem a ordem do Tema 905/STJ; 7- Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo a sentença; modulação de juros e correção monetária.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0023085-33.2014.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/07/2021)

Assim sendo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV quanto ao pagamento do auxílio funeral.

DO MÉRITO.

Conforme se verifica do ID nº 16553921 – pág. 2, o apelado e a ex-segurada mantinham-se casados desde 02 de outubro de 1966.

Pois bem, o
Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).
2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão. Leia-se:

“Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. (grifos nossos).”

Sobre o tema, a LC nº 039/2002, em seu artigo 6º, dispõe que o companheiro ou a companheira são dependentes do segurado, sendo presumida a dependência econômica existente. Vejamos:

“Art. 6º Consideram - se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união
estável,
respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condiço, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III- filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V -os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

(...)

§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

§ 6º Para fins de percepção de benefícios previdenciários, observados os requisitos previstos em lei, regulamento ou resolução do Conselho Estadual de Previdência, o enteado e o menor tutelado se equiparam ao filho. (NR LC44/2003)

Art. 7º No caso de dependente inválido para fins de inscrição e concessão do benefício, a invalidez será apurada por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público. (NR LC44/2003).”

Portanto, entendo comprovada a constância de convivência e dependência econômica do requerente em relação a ex-segurada, fazendo jus ao benefício pretendido, nos moldes do art. 6º, §2º, da Lei Complementar nº 39/2002.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA
. PRECEDENTES DO STJ. 1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma expressa sobre a presunção de dependência econômica, quando verificada a existência de União Estável. 2. Outrossim, extraise do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1678887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017).”

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONJUGAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recurso conhecido e não provido. (4705867, 4705867, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-16)”

Deste modo, mantenho a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 21/05/2024